Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707141-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA, ROSILENE PONTES LIMA AGRAVADO: JP FAVORITOS ALIMENTOS LTDA, JOSE DA CRUZ DE MACEDO, PRISCILA CARVALHO COSTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0733728-55.2019.8.07.0001, iniciado por esse em desfavor de PRISCILA CARVALHO COSTA ALVES e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora sobre vencimentos dos devedores, nos seguintes termos da decisão de ID 185011420, do processo de origem: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada PRISCILA CARVALHO COSTA ALVES (ID 184987439) com relação ao veículo Renalt Logan, placa RES3H86, com restrição de circulação aposta sobre ele conforme ID 177073008. Alega que o veículo é essencial para o seu sustento e de sua família, já que o utiliza na plataforma de transporte por aplicativo UBER, motivo pelo qual requer que seja afastada a penhora. Intimado a se manifestar, a parte autora refutou os argumentos da executada e peticionou também a penhora dos rendimentos por meio do aplicativo UBER (ID 184988751). É o relatório. Decido. Razão assiste à executada. Verifico que foi lançada restrição de circulação no veículo de placa RES3H86 no ID 177073008. Contudo, sabe-se que a vinculação entre o motorista e as empresas prestadoras de serviços de transporte privado se dá via aplicativo. E, da análise das telas inclusas na petição de ID179068465, verifica-se o registro do nome da executada Priscila e da placa do veículo constrito, Renalt Logan, placa RES3H86. Vê-se ainda que a executada já realizou mais de 6 mil viagens em 1,5 ano, o que demonstra a regularidade do serviço de transporte prestado. Com efeito, tenho por demonstrada a impenhorabilidade do veículo em questão. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora manejada pela parte executada para determinar a retirada constrição de circulação lançada sobre o veículo de placa RES3H86. Quanto ao pedido do exequente, de acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição retro. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU, preclusa: 1. Retire-se a anotação de restrição de circulação lançada sobre o veículo de placa RES3H86 (ID 177073008). 2. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisões de IDs 153576318 e 166895795”. Em suas razões (ID 56169591), a parte agravante pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seria no sentido de que é possível a penhora de parte do salário, desde que isso não prejudique a sua subsistência ou retire sua dignidade. Aduz que “no presente caso, a executada informa nos autos que exerce com bastante êxito atividade remunerada como motorista de aplicativo na empresa UBER e muito provavelmente outras do ramo como é de costume”, de sorte que seria viável oficiar a empresa UBER com o objetivo de se realizar a penhora de 30% do faturamento da executada por meio do aplicativo. Entende que o perigo de dano restaria evidente diante do risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. Destarte, requer (ID 56169591 - Pág. 20): “a) Inicialmente, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO em sua totalidade do presente agravo, com a concessão de TUTELA ANTECIPADA ao presente recurso, para que, desde já, seja determinada a penhora de 30% do faturamento da executada ora agravada junto a empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. b) No mérito, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente agravo, para reformar a decisão do juízo a quo e, desde já, seja determinada a penhora de 30% do faturamento da executada agravada junto a empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.” Preparo devidamente recolhido (ID 56169595). É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O caso sob exame se refere à extensão da quantificação da obrigação de fazer, para fins de conversão em perdas e danos, referente aos rodapés do imóvel. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo que o i. Juízo de origem condicionou a suspensão da lide à preclusão da matéria. Logo, razoável aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator